Tribunal: TJPA
Processo: 0805955-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805955-67.2018.8.14.0006

APELANTE: SAIMON KLEIDSON SILVA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SIMONE CARDOSO ANDRADE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. GUARDA UNILATERAL DEFERIDA A TIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SAIMON KLEIDSON SILVA DA SILVA contra sentença proferida nos autos de Ação de Guarda Judicial ajuizada por SIMONE CARDOSO ANDRADE, que fixou a guarda unilateral da menor STHEFANE SOFIA ANDRADE DA SILVA em favor da tia materna, com regulamentação de visitas ao pai. O Apelante alegou cerceamento de defesa e pleiteou a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a reversão da guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas orais e da audiência de instrução; (ii) estabelecer se é válida a concessão de guarda unilateral à tia materna da menor, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas orais pelo juízo de origem encontra amparo no art. 370 do CPC e foi devidamente fundamentado, tendo o magistrado entendido que os elementos constantes dos autos já eram suficientes para o julgamento da lide.

A decisão que rejeitou a instrução probatória não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, o que enseja a preclusão consumativa da matéria, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A guarda da menor vinha sendo exercida de fato pela tia materna desde o falecimento da mãe, quando a criança tinha apenas 1 ano e meio de idade, sendo constatado, por meio de estudo social, vínculo afetivo sólido e ambiente familiar adequado.

O genitor não colaborou com o estudo social, não demonstrou envolvimento efetivo com a filha nem apresentou condições mais benéficas para a criança. Relatos de condução da menor a ambientes impróprios, como bares, também foram considerados na decisão.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e no art. 19 do ECA, deve nortear as decisões sobre guarda, sendo legítima a sua concessão à tia materna quando configurado ambiente estável, afetuoso e seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral, quando fundamentado e diante da suficiência dos elementos constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, especialmente se não impugnado oportunamente.

A guarda unilateral pode ser deferida a parente diverso dos pais quando restar comprovado, por estudo técnico e demais provas, que esta medida melhor atende ao interesse da criança.

O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre vínculos meramente formais, devendo a guarda ser atribuída àquele que melhor promova seu desenvolvimento físico, emocional e social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 19 e 33, §2º; CPC/2015, arts. 370 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1635649/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; STJ, REsp 1888868/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 04.12.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.073984-3/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 01.07.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0805955-67.2018.8.14.0006, em que é Recorrente SAIMON KLEIDSON SILVA DA SILVA e Recorrida SIMONE CARDOSO ANDRADE:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por SAIMON KLEIDSON SILVA DA SILVA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Guarda Judicial ajuizada por SIMONE CARDOSO ANDRADE, na qual foi fixada a guarda unilateral da menor STHEFANE SOFIA ANDRADE DA SILVA em favor da tia materna, ora autora.

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 25185834, julgou procedente o pedido com base no art. 33, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para:

I – Fixar a guarda unilateral da menor STHEFANE SOFIA ANDRADE DA SILVA em favor de sua tia materna, SIMONE CARDOSO ANDRADE, com domicílio com a autora;
II – Regulamentar o direito de visitas ao genitor, ora requerido, nos seguintes termos:
a) finais de semana alternados, das 08h00 de sábado até as 18h00 do domingo;
b) 15 dias nas férias escolares com o pai e 15 dias com a tia;
c) datas comemorativas de final de ano alternadas;
d) Dia dos pais com o pai e dia das mães com a tia; aniversários alternados entre as partes.

Em suas razões recursais (Id nº 25185839), o Apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, por entender que a lide foi julgada antecipadamente sem a devida instrução probatória, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas e das partes, bem como por não ter sido atualizado o estudo social, o qual data de 2021. No mérito, sustentou que a sentença não observou o princípio do melhor interesse da criança, afirmando que possui plenas condições emocionais, materiais e morais para exercer a guarda da filha, e que buscava a responsabilização conjunta e a referência de residência paterna. Ao final, requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos para instrução ou, alternativamente, a reversão da guarda em seu favor.

Em contrarrazões apresentadas sob o Id nº 25185843, a Recorrida refutou os argumentos do Apelante, sustentando que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois o juiz indeferiu a produção de prova oral por reputá-la desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC; (ii) o estudo social foi considerado suficiente e não impugnado oportunamente pelo Recorrente; (iii) o ambiente de convivência atual é estável e a infante demonstrou vínculo afetivo e segurança com a tia, chamando-a de “mãe”; (iv) houve relatos de que o pai levava a criança a ambientes impróprios, como bares. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e distribuído a esta relatoria, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, que, em parecer ofertado sob o Id nº 25569705, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, com rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, destacando que a decisão recorrida observou o princípio do melhor interesse da criança e foi amparada em provas suficientes.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se: (i) à análise da alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas orais e da realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) à discussão sobre o acerto ou não da sentença que concedeu a guarda unilateral da menor STHEFANE SOFIA ANDRADE DA SILVA à tia materna, recorrida SIMONE CARDOSO ANDRADE, com regulamentação de visitas ao genitor, ora recorrente.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

O recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada por ter sido proferida com julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento e colheita de prova testemunhal, as quais teriam sido requeridas pelas partes e pelo Ministério Público.

No entanto, verifica-se que, embora o juízo de primeiro grau tenha, inicialmente, aberto prazo para especificação de provas (Id 96480086), após a manifestação das partes (Ids 96730025 e 96785370) e do Ministério Público (Id 111206771), decidiu, de forma fundamentada, indeferir a produção de provas orais por reputá-las desnecessárias para o deslinde da controvérsia (Id 104097394), o que é prerrogativa conferida pelo art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, a decisão que indeferiu a instrução não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, havendo preclusão consumativa quanto à insurgência, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça com base na tese da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC/2015:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS ENTRE COMPANHEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NATUREZA EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a união estável de 2003 a abril de 2019, deferindo à autora o direito à meação de uma geladeira e do valor de R$ 62.002,08, com a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas relativas às benfeitorias realizadas em imóvel durante a união estável; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a fixação de alimentos em favor da apelante, ex-companheira, após a dissolução da união. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O direito à produção de provas encontra limite na preclusão consumativa, sendo legítimo o indeferimento de requerimento formulado após o encerramento da instrução processual, especialmente quando a parte, em audiência, manifestou não possuir outras provas a produzir. 4.A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a ausência de insurgência contra o encerramento da instrução acarreta preclusão, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas apenas em alegações finais. 5.A fixação de alimentos entre ex-companheiros possui natureza excepcional e transitória, dependendo da comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, à luz do binômio legal previsto no art . 1.694 do CC. 6.A apelante, embora afirme ter se dedicado ao lar durante a convivência, aufere benefício assistencial junto ao INSS no valor de um salário-mínimo e não comprovou a insuficiência de sua renda para a própria subsistência. 7.O apelado demonstrou hipossuficiência econômica, estando desempregado e arcando com alimentos em favor de filho menor, sendo inviável a imposição de novo encargo alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O indeferimento de provas requeridas após o encerramento da instrução processual, com anuência da parte, não configura cerceamento de defesa, por força da preclusão consumativa. 2.Os alimentos entre ex-companheiros possuem natureza excepcional e transitória, sendo indevidos quando o alimentando aufere benefício previdenciário suficiente e não comprova incapacidade para a própria manutenção. 3.A insuficiência econômica do alimentante, associada à ausência de necessidade comprovada do alimentando, impede a fixação de obrigação alimentar. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts . 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.16 .082091-6/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02 .02.2017; TJMG, Apelação Cível 1.0440.12 .002318-7/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01 .12.2015; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .073984-3/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 01 .07.2021.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021156020198130209, Relator.: Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G), Data de Julgamento: 16/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 19/05/2025)

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

No mérito, a controvérsia centra-se na guarda da menor STHEFANE SOFIA ANDRADE DA SILVA, atualmente com 8 anos, cuja mãe faleceu quando a infante contava com apenas 1 ano e meio de idade, tendo a guarda de fato passado a ser exercida pela tia materna, SIMONE CARDOSO ANDRADE.

Consta dos autos, especialmente do estudo social (Id 40155568), que a menor demonstra vínculo afetivo sólido com a recorrida, a quem chama de “mãe”, além de referir-se ao núcleo familiar da tia como sua família de referência. Ainda, relata desconforto com as visitas ao pai, especialmente por ser levada a bares, ambientes manifestamente inadequados para crianças, o que foi levado em consideração pelo juízo de origem.

O recorrente, por sua vez, deixou de apresentar provas robustas a demonstrar sua efetiva participação na vida da menor ou condição fática mais favorável à criança. Tampouco colaborou com o estudo social, conforme consta do laudo:

“Tentou-se agendar atendimento com a parte requerida, no entanto, o jurisdicionado não compareceu. Entrou-se em contato telefônico com o Sr. Saimon, mas este não informou seus dados corretos para o agendamento da entrevista.”

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que, nas ações de guarda, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da situação específica que é analisada.”
(STJ - REsp: 1635649 SP 2016/0273312-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

“Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento.”

(STJ - REsp: 1888868 DF 2018/0193855-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023)

No caso concreto, a sentença proferida observou esse princípio, conferindo à menor o ambiente afetivo e seguro em que cresceu desde a mais tenra infância, com manutenção do vínculo com o genitor por meio de regime de visitas amplamente assegurado.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 15/09/2025